Tribunal: TJES
Processo: 0001550-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001550-23.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001550-23.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE LUGAR. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DA VOTAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Áureo Monteiro Nunes Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, acatando o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e no art. 347, ambos do Código Penal, fixando penas de 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de multa. A denúncia narra que o réu matou sua companheira mediante golpe de arma branca, motivado por razão fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, além de, posteriormente, ter alterado artificialmente o estado de lugar para induzir o perito a erro. A defesa alegou nulidades processuais relativas à ampla defesa, à quebra do sigilo da votação dos jurados e à incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por suposta nulidade na intimação da fase do art. 422 do CPP; (ii) avaliar se houve violação ao sigilo da votação dos jurados em razão da presença de terceiros no recinto; (iii) examinar se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados com potencial para anular o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP foi considerada válida pelo juízo de origem, tendo sido reconhecida a preclusão da matéria, com registro de que o depoimento da testemunha extemporaneamente arrolada foi incorporado aos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A presença de terceiro no local da votação, apontada pela defesa como quebra do sigilo do júri, refere-se ao magistrado titular da vara criminal, o qual, no exercício regular de suas funções, não configura irregularidade processual. A alegação foi suscitada apenas após a proclamação do resultado, ensejando preclusão.

Não restou comprovada qualquer exposição de opinião ou tentativa de influência externa que configurasse quebra da incomunicabilidade dos jurados. O simples compartilhamento de refeições com membros do júri e demais participantes do julgamento não representa, por si só, nulidade, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio
pas de nullité sans grief
.

As alegações defensivas foram rechaçadas em ata pelo magistrado e pelo Ministério Público, sendo consideradas infundadas, preclusas ou desprovidas de respaldo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP é válida quando realizada nos termos legais, sendo incabível alegação de cerceamento após a preclusão da matéria.

A presença de magistrado no plenário do Tribunal do Júri, durante a votação, não configura nulidade se vinculada ao exercício regular de suas funções e não demonstrado o efetivo prejuízo.

A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se presume e exige prova de comunicação sobre o mérito da causa e prejuízo efetivo, sob pena de incidência da preclusão e do princípio
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, inciso I, e 347; CPP, arts. 422, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 829.023/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001550-23.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
SUSCITADO PELA DEFESA DO RECORRENTE

Aduz a defesa, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa sob o argumento de nulidade da intimação para a fase processual prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Verifica-se que a questão concernente à suposta inércia defensiva e à regularidade da intimação já foi devidamente apreciada e decidida pelo juízo na decisão de ID 9814255, contra a qual não houve interposição de recurso.

Outrossim, conforme consignado em ata de audiência, a matéria restou preclusa, consoante expressa manifestação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que indeferiu o pedido de reconsideração da defesa, reiterando a validade da intimação realizada (ID 45416738, datada de 24/06/2024).

Ademais, ressaltou-se que o depoimento da testemunha arrolada extemporaneamente encontra-se acostado aos autos e poderá ser utilizado pela defesa, caso julgue pertinente.

Destarte, a alegação defensiva revela-se dissonante da verdade processual.

Subsidiariamente, a defesa suscita a tese de que o representante do Ministério Público teria invocado o "princípio do rei" com o intuito de influenciar o corpo de jurados. Contudo, tal assertiva também não corresponde à realidade dos fatos, conforme consignado em ata pelo próprio membro do
Parquet
e pelo magistrado.

Em seus registros, tanto o
parquet
estadual quanto o juízo refutam veementemente a alegação defensiva, asseverando que a manifestação ministerial não ocorreu nos termos relatados pela defesa, que, em atitude considerada desprovida de ética e lealdade processual, buscou criar incidentes de nulidade.

O magistrado, por sua vez, consignou que a insurgência defensiva não prospera porquanto fundada em interpretação distorcida dos argumentos debatidos em plenário, salientando, ainda, que a manifestação da defesa ocorreu após o encerramento da fala ministerial, e não em aparte.

Assim, constata-se a fragilidade e a inveracidade dos argumentos defensivos apresentados.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ÁUREO MONTEIRO NUNES NETO
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, na qual, acatando o veredicto do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos delitos descritos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, ambos do Código Penal, fixando-se a reprimenda definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de pena de multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2022, o denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpe de arma branca contra sua companheira, Analine Francisco, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 46/48, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado inovou artificiosamente, na pendência do processo penal, o estado de lugar, com o fim de induzir a erro o perito.

Inconformada, a defesa técnica apresentou razões recursais (ID 10454979), nas quais aponta a suposta quebra do sigilo das votações dos quesitos submetidos aos jurados, em razão da presença de terceiros no recinto durante o ato decisório, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a higidez do julgamento.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

A defesa arguiu a ocorrência de nulidade na votação dos jurados, sob o fundamento da presença de indivíduos alheios ao Conselho de Sentença no plenário, caracterizando, em sua ótica, violação a princípio processual. Contudo, tal alegação não se sustenta e revela-se, em análise perfunctória, como expediente de má-fé processual.

Impende consignar que o suposto "indivíduo estranho" mencionado pela defesa trata-se, em verdade, do magistrado Marcelo Feres Bressan, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A presença de magistrado da própria jurisdição criminal no recinto da votação não configura qualquer irregularidade, sendo inerente ao exercício de suas funções e ao acompanhamento dos atos judiciais.

Ademais, constata-se que a objeção defensiva somente foi manifestada após a proclamação do resultado desfavorável à parte, formalizando sua irresignação em ata de maneira tardia.

Destaco ainda, que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Dr. Ewerton Nicoli, consignou em ata (id 9814259) que a presença do magistrado Marcelo Feres Bressan era de conhecimento da defesa desde o início da sessão de julgamento, inclusive com cumprimento efetuado pelo advogado.

Portanto, resta precluso o direito da defesa em suscitar a referida nulidade, porquanto não arguida em momento oportuno, qual seja, antes do início da quesitação.

Nesse sentido:

1. "Eventuais nulidades ocorridas no Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571,(AGRG no RESP n. VIII, do CPP, sob pena de preclusão. Precedentes" 1.549.794/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em, DJe de). 14/11/2017 24/11/2017 2. "É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de ProcessoPenal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso
(...).
(STJ; AgRg-HC 829.023; Proc. 2023/0193269-1; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE
08/04/2025
)”.

Por fim, a alegação de nulidade do julgamento por suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados não prospera. O fato de os jurados realizarem refeição no local do júri, em conjunto com servidores, o magistrado, a defesa e o Ministério Público, não implica, por si só, violação ao referido princípio.

Como bem destacado pelo parquet, o reconhecimento de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados exige a demonstração da exposição de opinião ou convicção sobre o fato a ser julgado, bem como a comprovação de efetivo prejuízo à parte. A ausência de tais elementos no caso em apreço obsta o reconhecimento da nulidade pleiteada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. QUEBRA DA INCOMINICABILIDADE DE JURADOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.2. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. Por outro lado, ficou consignada a inexistência de qualquer registro de que teria havido a alegada quebra de incomunicabilidade, não podendo se afirmar a tentativa de influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela defesa. Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via eleita.3. Por fim, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Destaco, por oportuno, que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)
.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)